Tribunal: TJMT
Processo: 1017007-47.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017007-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVETE NUNES BARBOSA - CPF: 014.053.438-50 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA FIXADA EM R$5.000,00 – EXCESSO EVIDENCIADO – VALOR REDUZIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se a verba honorária é fixada em valor excessivo, considerando a natureza da causa, a sua simplicidade, o julgamento antecipado da lide e o tempo despendido pelo causídico, a sua redução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos de nº 1017007-47.2021, movida por IVANETE NUNES BARBOSA, julgou procedente a ação e condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, de Id. 105926487, o apelante insurge-se, tão somente, sobre o
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, haja vista que reputa-se excessivo.

Contrarrazões no ID. 105926491, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária em sede recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o recurso versa, tão somente, sobre a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Sabe-se que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC, que rezam:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

[...]” (grifo nosso)

No caso dos autos, o apelante foi condenado ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários sucumbenciais.

Ocorre que, analisando as peculiaridades do caso, admito que o valor dos honorários arbitrados pela sentença em valor equitativo mostra-se excessivo, sendo de rigor a sua redução.

Veja que o valor da causa foi de R$1.000,00 (mil reais), a ação foi distribuída em 04.05.2021 (Id.105916140), sobrevindo a sentença em 25.08.2021 (Id.105926475), de modo que transcorreram aproximadamente 04 meses de acompanhamento do processo até o advento do ato sentencial. Ademais, o lugar da prestação dos serviços é o mesmo da comarca onde o advogado da apelada possui escritório (Cuiabá/MT), bem como a matéria discutida nos autos é de baixa complexidade, tratando-se, somente de ação de exibição de documentos, na qual não exige dilação probatória, e nem a apresentação de provas de difícil acesso ou confecção.

Assim, embora o patrono do apelado tenha apresentado algumas peças em primeiro grau e contrarrazões recursais, o feito não exigiu demasiado esforço e dispêndio de tempo por parte deste.

Desse modo, acolho a pretensão do apelante para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), que julgo condizente com os ditames insculpidos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Por fim, considerando o provimento do recurso, descabe falar em aplicação do artigo 85, § 11, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), que julgo condizente com os ditames insculpidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022